Tribunal: TJSP
Processo: 1000461-48.2018.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de título – Duplicata – Prestação de serviços de "merchandising" – Resolução contratual – Saque indevido – Dano moral – Cerceamento de defesa.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória.

2. De acordo com a Lei no 5.474/68, é inválido o saque de duplicata sem lastro em uma relação subjacente de compra

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de título – Duplicata – Prestação de serviços de "merchandising" – Resolução contratual – Saque indevido – Dano moral – Cerceamento de defesa.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória.

2. De acordo com a Lei no 5.474/68, é inválido o saque de duplicata sem lastro em uma relação subjacente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, de maneira que a ausência de demonstração da existência de uma relação comercial efetiva enseja sua nulidade, de modo a não produzir qualquer efeito contra o sacado.

3. É possível o saque de duplicata destinada ao cumprimento de obrigação contratual acessória à prestação de serviços, voltada à cobrança de multa pela rescisão antecipada do contrato, principalmente porque a Lei de Duplicatas não apresenta qualquer vedação a respeito.

4. No caso vertente, o saque da duplicata foi indevido, porque a sacadora/contratada deu causa à resolução do contrato de divulgação de mercadorias fornecidas pela sacada/contratante a diversos revendedores, tornando-se frequentemente inadimplente perante ela, deixando de prestar contas de suas atividades operacionais, bem como, não promovendo a devida divulgação dos seus produtos.

5. O simples apontamento a protesto de duplicata sem causa, sem a consumação daquele ato cartorário, não enseja a reparação por danos morais.

Ação parcialmente procedente. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.